Tribunal: CARF
Processo: 10680.023650/99-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.023650/99-24
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.248 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
FERTECO MINERACAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
E
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO. ART. 67, § 8o, DO LIVRO II, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte, com fundamento nos
art. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face
do acórdão n° 3403-002.904, que decidiu pela nulidade do processo administrativo a partir da e-fl.
209.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.023650/99-24
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.023650/99-24

SÍNTESE PROCESSUAL
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI formulado com
fulcro na Lei no 9.363/1996, referente ao 4o trimestre de 1998. Conforme Parecer SEFIS no
114/1999 (e-fl. 23), o crédito foi negado pela Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte,
pois os produtos fabricados pela empresa são classificados na TIPI como NT - não tributados
(minério de ferro tipo sinter feed - 2601.11.00 - e pelotas aglomeradas de minério de ferro -
2601.12.00).
Após regular contencioso administrativo, essa motivação foi afastada pelo
Segundo Conselho de Contribuintes por meio do acórdão n° 201-75.498 (e-fls. 159/162), no qual
se concluiu por "declarar improcedente a negativa do direito baseada na não-incidência do IPI
sobre produto aquinhoado com o direito ao crédito presumido do referido tributo relativo ao
PIS e a COFINS. Ressalvem-se as cautelas da verificação dos documentos relativos ao pedido e
da liquidez e certeza do crédito reclamado." (e-fl. 162).
Após a interposição de Recurso Especial pela Fazenda Nacional, com
contrarrazões apresentada pelo sujeito passivo, esse entendimento foi mantido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF, por meio do acórdão n° CSRF/02-01.396 (e-fls. 205/209)
Diante disso, nova Informação Fiscal foi elaborada às e-fls. 214/215, após regular
fiscalização por parte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte. Como
indicado na referida informação:
No exercício das funções de AFRF e em cumprimento às determinações expressas no
MPF - Diligência n° 2004.00349-7 e no acórdão de fl. 153 a 156, o qual reconheceu o
direito ao crédito pretendido, mas determinou a verificação dos documentos relativos ao
pedido e da liquidez e certeza do crédito, procedemos à diligência no contribuinte
acima, com vistas a se verificar a legitimidade e exatidão dos valores solicitados a título
de ressarcimento do crédito presumido do IPI, referentes às contribuições do PIS e
Cofins incidentes nas aquisições de MP, PI e ME usados na industrialização de produtos
exportados, conforme determinado na lei 9.363/96 e disciplinado nas IN SRF 21/97,
23/97 e 103/97.
Intimado por esta fiscalização, o contribuinte prontamente nos disponibilizou seus
livros e documentos fiscais, bem como a documentação referente às suas
exportações de produtos fabricados.
Apresentou-nos também as cópias anexas do recibo de entrega da DCTF referente
ao 1o trimestre de 1999 e das planilhas de apuração do Crédito Presumido da
referida DCTF, de 16/02/05, retificadora, onde apresenta um novo valor do crédito
pleiteado de R$ 1.120.761,59. No curso da ação fiscal, formalizou, em 17/02/05 a
retificação do pedido de ressarcimento original de fl. 01, documento anexo.
Das verificações e cálculos efetuados, constatamos que o crédito pleiteado se refere a
aquisições daquilo que a empresa a seu ver considera matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem mas que ultrapassam os conceitos dos insumos
admitidos pela legislação de regência do IPI.
Constatamos que o crédito solicitado provém das aquisições de insumos que
efetivamente se incorporam ao produto final e se classificam como matérias primas
segundo a legislação do IPI, segregados pela empresa em insumos para o processo de
blendagem e insumos para o processo de pelotização, créditos nos valores respectivos
de R$ 523.513,09 e R$ 48.890,52.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.023650/99-24

Também são legítimas as parcelas nos valores de R$ 66.938,94 e R$ 97,35, referentes às
aquisições de produtos intermediários, isto é, aqueles que mesmo não caracterizados
como MP, são consumidos no processo por meio de uma ação direta exercidas por eles
sobre os produtos ou vice versa, conforme sustentado no Parecer Normativo COSIT
065/79.
Não há créditos referentes a materiais de embalagem, inexistentes para os produtos que
fabrica.
Estes itens, matérias primas e produtos intermediários, configuram um crédito
presumido de IPI, reconhecido por esta fiscalização, no valor total de R$
639.439,90, de acordo com o admitido pela decisão do acórdão já acima referido.
Adicionalmente a este valor, a empresa solicita o crédito referente a suas
aquisições de energia elétrica, óleo combustível, óleo diesel, transportes,
comunicação, material de uso e consumo e imobilizado, no valor total de R$
481.321,70, que não encontram amparo na legislação de regência do IPI, por não
poderem ser consideradas como MP, PI ou ME, como determinado na lei 9.363/96.
As tabelas em anexo, sumarizam os cálculos efetuados e os créditos pretendidos. Por
tudo acima exposto, e em cumprimento à determinação emanada do Segundo Conselho
de Contribuintes de se reconhecer o crédito presumido do IPI relativo às contribuições
do Pis e da Cofins pleiteado pela empresa, mas em condições de liquidez e certeza,
somos pelo reconhecimento do crédito no valor de R$ 639.439,90 e a glosa do valor
excedente.
Em 25/04/2005, a empresa foi notificada do acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais e do novo despacho decisório proferido com fulcro na referida informação
fiscal, sendo requerida sua manifestação quanto à compensação de ofício do valor reconhecido
(e-fl. 240/241). Após manifestação contra a compensação de ofício, a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 249 e ss.) buscando o reconhecimento do "direito quanto
a aquisições de energia elétrica, Óleo combustível, Óleo diesel, transportes, comunicação,
material de uso e consumo e imobilizado, bem como da correção monetária ao valor integral
dos créditos presumidos de IPI" (e-fl. 250).
Em julgamento dessa defesa, foi proferido acórdão pela DRJ de Juiz de Fora que
ratificou o valor reconhecido de R$ 639.439,90 e negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ENERGIA ELÉTRICA. ÓLEO COMBUSTÍVEL.
ÓLEO DIESEL. TRANSPORTES. COMUNICAÇÃO. MATERIAL DE USO E
CONSUMO. IMOBILIZADO.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além
daqueles que se integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de
propriedade, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização e desde que não
correspondam a bens do ativo permanente.
Intimada dessa decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário, requerendo
"incluir os gastos de energia elétrica, combustível, óleo diesel no cômputo do crédito presumido
de IPI pleiteado, acrescido da devida atualização pela aplicação da TAXA SELIC" (e-fls. 313).
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.023650/99-24

Contudo, por meio do acórdão no 3403-002.904, a Informação Fiscal proferida
pela DRF de Belo Horizonte foi declarada nula de ofício pelos julgadores administrativos por ter
sido proferido por autoridade incompetente. Nos termos daquele acórdão:
Superada a discussão sobre a tempestividade, há que se delimitar precisamente a
matéria discutida no presente processo, e o curso seguido nestes autos.
E, para tanto, é preciso voltar à decisão exarada anteriormente por este colegiado (à
época “Conselho de Contribuintes”). Como relatado, em 18/09/2001, a Primeira Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário, reconhecendo o direito ao crédito, em relação à solicitação de ressarcimento
efetuada em 25/08/1999, referente a crédito presumido de IPI (Lei no 9.363/1996 e Portaria
MF no 38/1997) correspondente ao 1o trimestre de 1999, no montante de R$ 803.503,21.
Contudo, deixou à autoridade local a verificação da liquidez e da certeza em relação aos
créditos, visto que a análise inicial fazia referências genéricas a irregularidades em relação a
créditos de aquisição de energia elétrica e combustíveis.
A unidade local, ao invés de analisar a liquidez e a certeza do pedido que foi objeto de
julgamento pelo colegiado, analisou outro, registrado em 17/02/2005 (fl. 211), em seis anos
posteriores ao período em análise (1o trimestre de 1999), no valor de R$ 1.120.761,59.
Destaque-se que à data de protocolo do “novo pedido”, efetuado pela “FERTECO”, a
empresa já havia sido extinta (incorporada pela COMPANHIA VALE DO RIO DOCE)
há um ano e meio. E que o endereço indicado para a “FERTECO” em tal documento é
exatamente aquele para o qual foi enviado (e recebido) o AR com o resultado do segundo
julgamento de piso (Rua Rodrigo Silva, no 26, sala 2201, duplex, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20.011040).
Considerado tal endereço válido, o recurso voluntário seria intempestivo, o que nos faria
voltar ao item anterior deste voto.
Veja-se que tanto o fisco quanto a própria recorrente (incorporadora) pareciam ignorar a
incorporação efetuada em 27/08/2003.
A mudança de foco pela unidade local não passou despercebida pelo julgador de piso,
que pediu, em 14/05/2007 (fls. 268/269), também sem atentar para a data da incorporação, que
a unidade (que já não jurisdicionava o sujeito passivo) se pronunciasse sobre o “novo pedido”,
efetuado há mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador do crédito, e apurasse o valor em
relação ao pedido original e ao “novo pedido”.
No entanto, a unidade local, entendendo que o comando do art. 56 da Instrução
Normativa (IN) SRF no 460/2004 dava guarida ao “novo pedido” (fl. 270), superando o
obstáculo decadencial, ainda que o pedido original já houvesse sido apreciado em três
julgamentos administrativos (da própria unidade, da DRJ e do “Conselho de
Contribuintes”), informou (fl. 271 - 10/02/2009) ser “irrelevante e desprovida de
propósito a apuração do pedido de ressarcimento relativamente aos pedidos original e
retificado”.
A unidade local, assim, além de não cumprir a tarefa que lhe foi encomendada pelo
“Conselho de Contribuintes” (efetuar a liquidação do pedido de ressarcimento original),
entendeu irrelevante e desprovida de propósito a apuração em apartado das rubricas glosadas
em relação ao pedido inicial e ao “novo pedido”. É de se destacar aqui que eventual
reconhecimento de atualização dos créditos (como propugna a recorrente) certamente
demandaria tal apuração em apartado, visto que parte dos créditos foi solicitada em
30/09/1999, e o restante em 17/02/2005. Qualquer que seja o entendimento do colegiado sobre
o cabimento da atualização dos créditos solicitados, é de se destacar que é absolutamente
descabida a atualização em período anterior à própria solicitação do crédito.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.023650/99-24

Contudo, não é o eventual prejuízo à defesa da recorrente, externado na negativa de
discernimento pela unidade local, mas a incompetência desta que deve ensejar a nulidade
processual que aqui começa a se delinear.
Como dito, a empresa “FERTECO” foi incorporada pela COMPANHIA VALE
DO RIO DOCE em 27/08/2003, mudando seu domicílio fiscal para o Rio de Janeiro/RJ
(Av. Graça Aranha, 26, Ed. Barão de Mauá, Centro).
Assim, não tinha legitimidade para efetuar o novo pedido de fl. 211. E tal “novo
pedido” não poderia ser analisado por unidade que não mais jurisdicionava a empresa. A
IN SRF no 210/2002, na qual é fundado o pedido, estabelece em seu art. 32:
“Art. 32. A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI caberá ao titular
da DRF, Derat ou IRF Classe Especial que, à data do reconhecimento do direito creditório,
tenha jurisdição sobre o domicílio fiscal do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou
referidos créditos.” (grifo nosso)
E a IN SRF n° 460/2004, que levou a unidade local a acatar o “novo pedido”, estabelece
que:
“Art. 43. O reconhecimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI caberá ao
titular da DRF ou da Derat que, à data do reconhecimento, tenha jurisdição sobre o domicílio
tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou referidos créditos.” (grifo nosso)
É forçoso, portanto, concluir que à data de apreciação do “novo pedido”
(23/02/2005), que extrapola a matéria decidida no âmbito do Conselho de Contribuintes,
a unidade local (DRF BHE) não detinha competência para analisar o pleito.
Pelo exposto, voto por anular a decisão intitulada de “informação fiscal” (fls.
209/210), com fundamento no art. 59, II do Decreto no 70.235/1972, e todos os atos
processuais a ela subsequentes, que deverão ter curso segundo o que já foi decidido em
18/09/2001, na Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes (Acórdão
n°20175.498). (e-fls. 357/359 - grifei)
Após a Fazenda Nacional ser intimada desse acórdão, com a manifestação de seu
não interesse em apresentar Recurso (e-fl. 361), o processo foi encaminhado diretamente para a
Demac/RJO/Diort (e-fl. 362), sem prévia intimação do sujeito passivo.
A empresa foi intimada do Termo de Intimação Fiscal para apresentar os
documentos comprobatórios do crédito objeto do pedido de ressarcimento das e-fls. 3 do
processo. Na nova análise do direito creditório, foi elaborado o Parecer das e-fls. 401/407, no
qual a Delegacia no Rio de Janeiro assim se manifestou:
9. A Fazenda Nacional, argumentando que existia outro acórdão no qual ficou assentado
que produtos não tributados pelo IPI não dariam direito a crédito presumido daquele imposto,
interpôs Recurso Especial (fls. 164/167).
10. Após o contribuinte apresentar Contra-Razões (fls. 180 a 191), a Câmara Superior
de Recursos Fiscais negou provimento ao Recurso Especial (fls. 205/209).
11. Como prevaleceu a decisão do Conselho de Contribuintes, o processo retornou à
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (fl. 213) para verificação da liquidez e certeza
dos valores de crédito presumido de IPI pleiteados no Pedido de Ressarcimento.
12. No entanto, em 17 de fevereiro de 2005, a contribuinte formulou um novo Pedido de
Ressarcimento, no valor de R$ 1.120.761,59 (fls. 216), que retificou o inicialmente protocolado
em fls. 03.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.023650/99-24

13. Com base neste segundo pedido, o Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita
Federal em Belo Horizonte, através da “Informação Fiscal” de fls. 214/215, reconheceu
parcialmente o crédito no valor de R$ 639.439,90, glosando R$ 481.321,70, que seriam
relativos a insumos não empregados no processo de industrialização. O reconhecimento parcial
do crédito baseou-se em verificações nos estabelecimentos da pessoa jurídica, tendo sido
anexada, inclusive, planilha com os cálculos realizados.
14. Os R$ 481.321,70 glosados referiam-se a produtos e serviços adquiridos de terceiros
e não submetidos a qualquer processo de industrialização, quais sejam: energia elétrica, óleo
combustível, óleo diesel, serviços de transporte, serviços de comunicação, bens de uso e
consumo e bens do Ativo Imobilizado (fls. 223/234).
15. Após Manifestação de Inconformidade protocolada pela contribuinte (fls. 248/261),
a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA) ratificou o
valor reconhecido (fls. 280/286), no montante de R$ 639.439,90, a título de crédito presumido
de IPI referente ao 1o trimestre de 1999, nos termos da Informação Fiscal.
16. Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 295/313, com
base no qual foi prolatado o Acórdão no 3403-002.904 da 4a Câmara (3a Turma Ordinária) do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fls. 353/360).
17. Em sua decisão, o CARF invalidou o “novo” Pedido de Ressarcimento formulado
pelo contribuinte, como se observa na seguinte passagem do acórdão:
Contudo, não é o eventual prejuízo à defesa da recorrente, externado na negativa de
discernimento pela unidade local, mas a incompetência desta que deve ensejar a nulidade
processual que aqui começa a se delinear.
Como dito, a empresa “FERTECO” foi incorporada pela COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE em 27/08/2003, mudando seu domicílio fiscal para o Rio de Janeiro/RJ (Av. Graça
Aranha, 26, Ed. Barão de Mauá, Centro).
Assim, não tinha legitimidade para efetuar o novo pedido de fl. 211. E tal “novo
pedido” não poderia ser analisado por unidade que não mais jurisdicionava a empresa. (grifos
nossos)
16. E concluiu por anular a decisão intitulada Informação Fiscal e todos os atos
processuais posteriores, conforme se observa:
Pelo exposto, voto por anular a decisão intitulada de “informação fiscal” (fls. 209/210),
com fundamento no art. 59, II do Decreto no 70.235/1972, e todos os atos processuais a ela
subsequentes, que deverão ter curso segundo o que já foi decidido em 18/09/2001, na Primeira
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes (Acórdão no 201-75.498). (grifos nossos)
17. Finalmente, o processo é encaminhado à Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro – Demac/RJO, unidade administrativa
responsável pela Vale S.A., incorporadora da Ferteco Mineração S.A., para realização do
procedimento fiscal de diligência visando ao cumprimento do Acórdão do CARF.
FUNDAMENTAÇÃO
18. Conforme se verifica na decisão do CARF, reproduzida no item 18, deve-se
desconsiderar a “Informação Fiscal” e o “novo pedido” (2o Pedido de Ressarcimento – fls. 216)
que o motivou, realizando a análise conforme determinado pela Primeira Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes no Acórdão n° 201-75.498.
19. Cabe lembrar que o então Conselho de Contribuintes considerou improcedente a
negativa do direito baseada na não-incidência do IPI (produtos N/T), mas ressalvou a
necessidade da autoridade administrativa proceder à verificação da liquidez e certeza dos
valores pleiteados no primeiro pedido.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.023650/99-24

20. A presente diligência, portanto, resultará em um Despacho Decisório, subsidiado
por este Parecer, onde se decidirá pela negativa ou reconhecimento (total ou parcial) do direito
creditório pleiteado por meio do Pedido de Ressarcimento de fls. 03 do presente processo
(crédito presumido do IPI do 1o trimestre de 1999 no valor de R$ 803.503,21).
23. A diligência iniciou-se pela intimação da contribuinte (Termo de Intimação n° 1 -
fls. 371/372) a fim de que apresentasse documentos que comprovassem o direito creditório
pleiteado no 1o Pedido de Ressarcimento, no valor de R$ 803.503,21.
24. Em resposta à intimação (fls. 376/378), o contribuinte não disponibilizou a
documentação solicitada, tendo apresentado as seguintes justificativas:
a) Em relação à intimação para apresentar planilhas e demonstrativos de apuração da
base de cálculo do crédito presumido do IPI, conforme o pedido de fl. 3:
Resposta: Informou que foi apresentado o Demonstrativo de Crédito Presumido
juntamente com o Pedido de Ressarcimento de fls. 03. Constatação: Não consta dos autos o
citado Demonstrativo, conforme quer fazer crer o contribuinte ao afirmar (fl. 376): “De
plano, a contribuinte esclarece que os documentos e informações requisitados no Termo de
Intimação no 01 constam dos autos do processo”.
Observe-se que nas “Informações Gerais” do Pedido de Ressarcimento de fls. 04 consta
claramente que “No caso do pedido se referir a crédito presumido do IPI, deverá estar instruído
com o DCP”.
O contribuinte menciona ainda que (fl. 377) esse Demonstrativo de Crédito Presumido –
DCP teria sido gerado por meio de programa gerador instituído pela Receita Federal do Brasil
do Ministério da Fazenda e que, portanto, conteria todas as informações para aferição do
crédito presumido. Faz menção, ainda, a um suposto recibo em fls. 02.
Contudo, esta fl. 02 do presente processo é sua contracapa.
b) Em relação à intimação para apresentar os registros dos valores devidos nos livros
obrigatórios de acordo com a legislação fiscal, especialmente cópia do Livro Razão que
comprovasse a escrituração da Receita Operacional Bruta e da Receita de Exportação.
Resposta: O contribuinte limitou-se a afirmar (fl. 377) que foram entregues “todos os
documentos relacionados no art. 8o. da IN SRF n° 21/1997, excetuando as cópias das folhas do
Livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, correspondente ao período de apuração (...)” e
que “quanto aos registros que comprovem a escrituração da Receita Operacional Bruta e a
Receita de Exportação, a Contribuinte esclarece que apresentou a DECLARAÇÃO DE
DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF (FLS. 211/217), correspondente
ao 1o Trimestre (sic), (...)”
Constatação: Não há como verificar a veracidade da escrituração sem a
apresentação dos documentos solicitados. A DCTF é mera declaração preenchida pelo
contribuinte, cujos dados devem ser verificados à luz da respectiva documentação
comprobatória.
c) Em relação à intimação para apresentar Cópia do Livro Registro de Apuração de IPI,
com destaque para a escrituração do crédito no item 005 (“Outros Créditos”) do Quadro
Demonstrativo de Créditos.
Resposta: Não foram entregues as “cópias das folhas do Livro Registro de Apuração do
IPI, modelo 8, correspondente ao período de apuração, pois havia dispensa de escriturar esse
Livro Fiscal para os produtores exportadores de mercadoria sem débitos de IPI, como é o caso
das mercadorias produzidas pela Contribuinte classificada (sic) na TIPI posição NCM/SH
2601.11.00 e 2010.12.00”.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.023650/99-24

Constatação: Sem a apresentação do Livro Registro de Apuração do IPI não há
possibilidade de separar os créditos por tipo de insumo (conforme a natureza),
impossibilitando a segregação daqueles não utilizados na industrialização.
25. Finalmente, em sua resposta à intimação, a contribuinte confirmou que retificou o
pedido inicialmente formulado (fl. 378), mas argumentou que não houve prejuízo, uma vez que
a decisão da RFB (anulada pelo CARF) reconheceu R$ 639.439,90, valor menor que o
inicialmente pedido (R$ 803.503,21).
26. Pois bem, a análise do direito a crédito presumido do IPI de que trata o presente
processo passa, necessariamente, pela verificação dos insumos utilizados pela contribuinte em
seu processo produtivo, uma vez que não integram a receita de exportação, para efeito de
cálculo do crédito presumido, os produtos adquiridos de terceiros que não tenham sido
submetidos a qualquer processo de industrialização pela pessoa jurídica produtora, conforme
previsto no Ato Declaratório Normativo (ADN) Cosit n° 13/98, letra “a”, e na IN SRF no
419/2004, art. 17, § 1o.
27. Considerando, in casu, que apesar de intimado, o contribuinte não apresentou
qualquer documentação comprobatória, a única alternativa para subsidiar novo
Despacho Decisório seria aproveitar a análise do direito creditório realizada por meio da
Informação Fiscal de fls. 214 E 215 (como, aliás, pretende o contribuinte).
28. Contudo, o CARF anulou todos os atos processuais após a “Informação Fiscal”,
inclusive esta.
27. Assim, torna-se fundamental a verificação da escrituração do contribuinte para: (i)
Identificar se os valores do crédito presumido referem-se ao primeiro ou ao segundo pedido e;
(ii) Segregá-los por tipo de crédito.
28. Portanto, considerando a impossibilidade de utilização da análise realizada
anteriormente pela Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte, que foi anulada pelo
CARF, e o fato de não ter sido entregue, pelo contribuinte, a documentação solicitada, resta-
nos não reconhecer, em sua integralidade, por ausência de certeza e liquidez, o direito
creditório pleiteado, referente ao crédito presumido do IPI do 1o trimestre de 1999, no valor de
R$ 803.503,21.
CONCLUSÃO
29. Tendo em vista o acima exposto, e considerando tudo mais que do processo consta,
decido pelo INDEFERIMENTO do Pedido de Ressarcimento formulado, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado no montante de R$ 803.503,21, referente ao crédito presumido do
IPI do primeiro trimestre de 1999. (e-fls. 402/407)
Intimada do novo despacho decisório proferido com fulcro nesse parecer, a
empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual evidencia que a pessoa jurídica
apresentou o protocolo do pedido perante a 6a região fiscal "porque o estabelecimento detentor
do crédito apurado de forma descentralizada estava estabelecido na cidade de Ouro Preto/MG."
(e-fl. 424) Entende, portanto que a nulidade pronunciada pelo acórdão 3403-022-904 é
equivocada vez que "os atos praticados – societário (incorporação) e/ou a retificação do Pedido
de Ressarcimento– não modificaram a competência da jurisdição fiscal do estabelecimento
detentor do crédito presumido de IPI localizado no Estado de Minas Gerais" (e-fl. 425). Aponta
a existência de provas no presente processo que sustentam o seu crédito. Essa defesa foi julgada
improcedente pela DRJ, nos seguintes termos:
DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. REVISÃO
PELO ÓRGÃO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. À
vista das normas que regem o processo administrativo fiscal, não compete ao órgão
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.023650/99-24

julgador de primeira instância reformar decisão de segunda instância, a qual não foi
objeto de recurso.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e da existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez
e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Intimada da em 10/02/2020 (e-fl. 461), a empresa apresentou Recurso Voluntário
em 09/03/2020 (e-fls. 462 e ss.), alegando, em síntese que:
(i) Não foi cientificada do teor do acórdão no 3403-022.904, não lhe tendo sido
oportunizada a apresentação de quaisquer recursos em face desta decisão;
(ii) Há documentos acostados aos presentes autos que comprovam a validade do
crédito pleiteado, em especial o Demonstrativo de Crédito Presumido - DCP e as DIPJ do
período com as informações do valor total das aquisições, valor total das exportações e o valor
total da receita operacional bruta da empresa, informações essas que já foram homologadas,
considerando o transcurso de prazo para revisão pelo fisco;
(iii) Cabe a atualização monetária do valor do crédito pleiteado.
O acórdão n° 3402-008.778 deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer a nulidade no presente processo em face da ausência de intimação do sujeito passivo
do acórdão no 3403-002.904, para que fosse a empresa devidamente intimada do referido
acórdão, na forma do art. 63, §3o do RICARF. A decisão foi assim ementada:
NULIDADE. DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO
SUJEITO PASSIVO DO ACÓRDÃO DO CARF. ART. 59, II, DO DECRETO N.o
70.235/72.
Cabe ser reconhecida a nulidade em parte do despacho de encaminhamento, por
cerceamento ao direito de defesa, face a ausência de determinação de intimação do
sujeito passivo quanto ao teor do Acórdão no 3403-002.904 para oportunizar a
apresentação dos competentes recursos, na forma do art. 63, §3o do RICARF.
Assim, o acórdão reconheceu a nulidade do despacho da e-fl. 361 apenas em razão
da ausência de intimação do sujeito passivo, para que a empresa fosse devidamente intimada e
aberto o prazo para que, querendo, apresentasse o(s) recurso(s) cabíveis para a reforma do
acórdão no 3403-002.904 (embargos de declaração ou recurso especial). E consignou:
Em conformidade com o §2o acima transcrito, cabe seja determinado a prolação de
despacho de encaminhamento específico determinando a intimação do sujeito passivo
do teor do Acórdão no 3403-002.904 para a apresentação dos recursos cabíveis.
Entende-se, contudo, que esta nulidade não atinge, automaticamente, os demais atos
proferidos no presente processo após a prolação do Acórdão no 3403-002.904, não
cabendo se falar aqui em nulidade dos atos praticados pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro (e-fls. 371 e ss.)
como consequência do referido acórdão.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.023650/99-24

De fato, o Acórdão no 3403-002.904 permanece válido no presente momento, sendo
inicialmente mantidas as peças processuais produzidas após sua prolação considerando
que é possível que o contribuinte não apresente o(s) recurso(s) no prazo regimental, ou
mesmo que este Conselho possa eventualmente entender, na apreciação do(s) recurso(s),
pela manutenção integral de seu teor. Para o regular prosseguimento do presente
processo, entendo que cabe aqui tão somente a determinação de intimação do sujeito
passivo para oportunizar a apresentação de recurso, na forma do art. 63, §3o do RICARF
atualmente vigente.
De fato, com a regular intimação da empresa e sendo apresentado(s) o(s) competente(s)
recursos, são duas as hipóteses possíveis:
(i) caso este Conselho entenda por manter o Acórdão no 3403-002.904 e a
correspondente nulidade da informação fiscal, o processo se encontra em situação para
julgamento, vez que já elaborado novo despacho decisório pela Delegacia entendida
como competente (Rio de Janeiro) e já julgada a Manifestação de Inconformidade, com
o oferecimento do Recurso Voluntário tempestivo pela empresa passível de ser julgado.
(ii) por outro lado, caso este Conselho entenda por reformar o Acórdão no 3403-002.904
no sentido de entender que a informação fiscal emitida pela Delegacia de Belo
Horizonte (e-fls. 214/215) é válida, caberão ser desconsiderados todos os atos
decorrentes daquele acórdão, com a prolação de novo acórdão por este CARF
enfrentando as questões de mérito aventadas pelo Recorrente no Recurso Voluntário
tempestivo apresentado às e-fls. 295/313 em face do acórdão da DRJ das e-fls. 280/286
(que não foi objeto de análise pelo referido acórdão). (...)
Assim, a nulidade, no presente momento, não contamina as demais manifestações já
proferidas no presente processo. Cabe, portanto, ser reconhecida a nulidade do despacho
da efl. 361 apenas em razão da ausência de intimação do sujeito passivo, para que a
empresa seja devidamente intimada e aberto o prazo para que, querendo, apresente o(s)
recurso(s) cabíveis para a reforma do Acórdão no 3403-002.904 (embargos de
declaração ou recurso especial).
Em Recurso Especial, o Contribuinte apontou divergência quanto à nulidade dos
atos administrativos - competência da autoridade fiscal da jurisdição do Contribuinte para
examinar Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI. Apontou como paradigmas os
Acórdãos no 3301-010.161, de 28/04/2021 e no 3402-003.305, de 28/09/2016:
Acórdão n° 3301-010.161, de 28/04/2021
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
É válido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos das
normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o seu direito de
defesa.
DECISÃO
DRJ.
COMPETÊNCIA.
JURISDIÇÃO
FISCAL.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) prevê que todas
as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) são competentes para
julgar impugnação e manifestação de inconformidade interpostas por contribuinte,
independentemente, da jurisdição fiscal do impetrante, inexistindo qualquer
mandamento legal impondo jurisdição territorial absoluta.
Acórdão n° 3402-003.305, de 28/09/2016
IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. MATRIZ E
FILIAL.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.023650/99-24

À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no regulamento do
imposto, cada um dos estabelecimentos de uma mesma empresa deve cumprir
separadamente suas obrigações tributárias.
RESSARCIMENTO DE IPI. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI caberá à autoridade
competente que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o
domicílio fiscal do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou referidos créditos.
DESPACHO DECISÓRIO DE DRF COMPETENTE PARA ANÁLISE DE PEDIDO
DE RESSARCIMENTO À TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL EMITIDO POR
DELEGACIA INCOMPETENTE.
A DRF competente para análise de pedido de ressarcimento não está vinculada à
parecer favorável ao crédito e anteriormente emitido por DRF incompetente para
analisar a existência e qualidade do crédito.
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
É do contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu crédito, não
cabendo transferir esse mister à atividade fiscalizatória. O princípio da verdade material
implica a flexibilização do procedimento probante, mas não serve para suprimir o
descuido do contribuinte em provar seu direito, em especial quando intimado na fase
fiscalizatória para cumprir com este ônus.
Requereu o provimento do Recurso Especial para anular o acórdão no 3403-
022.904, restabelecendo todos os atos praticados no processo, a partir da decisão intitulada
“Informação Fiscal” de fls. 214-e/215-e até a fl.352-e, e, por conseguinte, determinar o
julgamento do recurso voluntário apresentado em 16/11/2009 (fls.295-e/313-e).
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 571-576, negou seguimento ao Recurso
Especial:
De outro lado, no paradigma no 3301-010.161, de 2021, discute pedido de: a)
Nulidade de Despacho Decisório, sob argumento de falta de motivação idônea e, de b)
Nulidade da Decisão da DRJ, pelo fato de ter sido proferida pela DRJ em Juiz de
Fora/MG, quando a autoridade competente seria a DRJ em Fortaleza/CE, jurisdição em
que foi deflagrado o PAF em discussão. Assim, restou demonstrado que as DRJ não têm
mais competência territorial relacionada, apenas a sua localização, não havendo que se
falar em nulidade.
DECISÃO
DRJ.
COMPETÊNCIA.
JURISDIÇÃO
FISCAL.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) prevê que todas as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
são competentes para julgar impugnação e manifestação de inconformidade interpostas
por contribuinte, independentemente, da jurisdição fiscal do impetrante, inexistindo
qualquer mandamento legal impondo jurisdição territorial absoluta.
Veja-se que o paradigma acima ao examinar a aplicação do art. 59, II, do Decreto no
70.235/1972, afastou a arguição de “nulidade de ato” proferido por autoridade
administrativa da DRJ de outra localidade, considerando que a competência da RFB (no
caso, as DRJs) em outras palavras é nacional, podendo as análises de processos serem
deslocadas para outras unidades, independentemente da jurisdição, para tornar mais
célere e eficaz o atendimento. Também, no caso deste paradigma, não se trata de análise
de Pedidos de Restituição de créditos de IPI, estes que são de competências das DRF de
categorias especificadas em Atos próprios da Autoridade Tributária. Assim, esse
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.023650/99-24

paradigma não comprova a divergência jurisprudencial, pois são regramentos legais
tratados por Atos administrativos distintos.
No entanto, o Acórdão paradigma no 3402-003.305, de 2016, no caso examinado pela
Turma, o Contribuinte reclamava que a autoridade administrativa competente para o
exame do Pedido de Ressarcimento de IPI seria aquela da jurisdição fiscal do
estabelecimento Matriz, uma vez que a apuração teria ocorrido de forma centralizada,
mas, a interpretação dispensada ao art. 32 da IN SRF n° 210, de 2002, naquele
julgamento foi no sentido de que é competente a autoridade da jurisdição do
estabelecimento detentor do crédito, observado princípio da autonomia dos
estabelecimentos matriz e filial. Confira-se trecho do voto condutor:
“8. Em verdade, o Recorrente entende que a análise foi elaborada por agente
incompetente porque realizou indevida apuração centralizado do crédito de IPI.
Acontece que, conforme bem destacado pela DRJ, vige no IPI o princípio da
autonomia dos estabelecimentos, conforme disciplina o parágrafo único do artigo
51 do Código Tributário Nacional, bem como os artigos 291 e 487, inciso IV, do
Regulamento de IPI, aprovado pelo Decreto n° 2.636, de 25 de junho de 1998
(RIPI/98 vigente à época dos fatos).
9. Segundo os dispositivos alhures citados cada estabelecimento da empresa é
contribuinte autônomo, de modo que a apuração do imposto deve ser feita por
estabelecimento, sendo vedada a sua centralização. Logo, cada estabelecimento precisa
manter a sua própria escrituração contábil/fiscal, o que impede a transferência de crédito
de um estabelecimento para outro, ou mesmo para a centralização na matriz, como
pretendeu fazer a Recorrente”.
Em suma, no paradigma no 3402-003.305, o Colegiado entendeu que à luz do princípio
da autonomia dos estabelecimentos, alinhado com a orientação jurisprudencial firmada
no âmbito administrativo, que cada estabelecimento de uma mesma empresa tem
autonomia para cumprir separadamente suas obrigações tributárias. Assim, a decisão
sobre o Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI, cabe a autoridade do domicílio
fiscal do estabelecimento da PJ que apurou os referidos créditos, rejeitando a
pretensão de que a autoridade do domicílio da Matriz seria competente para examinar os
créditos de outro estabelecimento Filial.
Como se vê, a empresa “FERTECO” foi incorporada pela COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE em 27/08/2003, mudando seu domicílio fiscal para o Rio de Janeiro/RJ.
Assim, a Turma decidiu que a DRF/BH, não tinha legitimidade para efetuar o “novo
pedido” (pedido retificador, que foi recebido em 17/02/2005). E o tal “novo pedido” não
poderia ser analisado por unidade que não mais jurisdicionava a empresa, pois o art. 32
da IN SRF no 210/2002, na qual é fundado o pedido estabelecia procedimento diferente.
Em suma, percebe-se que no caso sob análise, os atos praticados – societário
(incorporação da Contribuinte e a sede passou a ser no Estado do Rio de Janeiro) e/ou a
retificação do Pedido de Ressarcimento de IPI, a Turma entendeu que tais situações
modificaram a competência da jurisdição fiscal do estabelecimento detentor do crédito
presumido de IPI, que a princípio estava localizado no Estado de Minas Gerais.
Dentro desse contexto, percebe-se que as decisões analisadas (recorrido e o paradigma
no 3402-003.305) foram proferidas sob a perspectiva de situações fáticas diferentes,
embora sob análise da mesma legislação, sendo que no Acórdão recorrido a Turma
entendeu que a DRF/BH não detinha competência para analisar o pleito (por se tratar de
novo pedido - retificador) e, de outra banda, no Acórdão paradigma, o Colegiado
decidiu no sentido que o Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI - referente a
crédito que foi apurado de forma centralizada pela sua matriz, deveria ser examinado
pela autoridade administrativa da jurisdição do estabelecimento detentor do crédito ou
onde está a Matriz, mas observado o princípio da autonomia dos estabelecimentos
Matriz e Filial.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.023650/99-24

Constata-se, portanto, que no recorrido foi discutido uma situação fática distinta daquela
analisada pelo paradigma, notadamente quanto à alteração no domicílio da Contribuinte
quando da data do protocolo do “novo pedido” retificador, impactando na competência
para receber e analisar o pleito do Contribuinte.
Como é cediço, para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que a
Recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha sido
aplicada de forma diversa, conforme manda o art. 67, do Anexo II do RICARF.
Nesse diapasão, não se pode afirmar que o Colegiado que proferiu a decisão paradigma,
ao enfrentarem a situação do Acórdão recorrido, utilizando as razões de decidir do
paradigma, chegariam necessariamente a decisão diversa daquela do Acórdão recorrido.
Portanto, encaminha-se para ser NEGADO seguimento ao Recurso Especial interposto
pelo Sujeito passivo.
O contribuinte interpôs agravo, e-fls. 584-598, nos termos do art. 71 do Anexo II,
do RICARF.
O despacho de agravo, e-fls. 601/612, deu seguimento ao recurso especial
relativamente à matéria “Nulidade dos atos Administrativos: competência da autoridade fiscal da
jurisdição do Contribuinte, para examinar Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI". As
razões são as seguintes:
Entendo haver aí três óbices ao reconhecimento do direito: “a empresa não teria
legitimidade para postulá-lo”, ainda que não se diga por que; a DRF Belo Horizonte não
seria competente para o analisar, visto que o domicílio fiscal do estabelecimento da
empresa teria passado a ser no Rio de Janeiro; o “segundo” pedido teria sido formulado
quando já decaído eventual direito.
O recurso especial apenas atacou o segundo ponto e, ainda assim, com paradigmas que
não cuidam de situação que envolva alguma reorganização societária como a
incorporação aqui havida.
Ainda assim, no despacho agravado não se apontou como causa para negativa de
seguimento nem a existência de fundamentos autônomos não atacados pelo recurso,
nem a falta de prequestionamento quanto à obrigatoriedade de aplicação do princípio da
autonomia dos estabelecimentos, de modo que a expressão “domicílio fiscal do
estabelecimento da empresa”, posta em ambos os atos normativos citados na decisão,
não se confundisse com o da sede da pessoa jurídica.
Nesses termos, há de se considerar divergente o posicionamento com o primeiro dos
paradigmas, como defende o agravante. Deveras, aí também se pretendia que
prevalecesse, em situação assemelhada, o entendimento de que a unidade competente
para exame do pleito seria a que jurisdicionasse a matriz mesmo quando os créditos
adviessem de operações realizadas em outro estabelecimento. E o colegiado rechaçou
tal entendimento, em estrita observância àquele princípio, mesmo em se tratando de
apuração centralizada.
As únicas diferenças que se consegue observar dessa situação em relação à do recorrido
são que no paradigma não houve incorporação, sendo a mesma a empresa, e que no
recorrido não se tratou de apuração centralizada. Esse segundo ponto apenas vem em
favor do recorrente, na medida em que, se mesmo em tal circunstância se deve respeitar
aquele princípio, mais razão ainda quando ela não está presente. Já a existência da
incorporação, a meu ver, também não foi determinante para a conclusão do colegiado:
ela apenas serviu para que surgisse a discussão sobre qual o domicílio fiscal, dado que
sem ela, não haveria dúvida de que a unidade competente seria a DRF BH.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.023650/99-24

Ali não está dito, por exemplo, que a incorporação leve ao afastamento do princípio da
autonomia dos estabelecimentos. Do voto, o único que se consegue extrair é que
“domicílio fiscal do estabelecimento da empresa” é o da sua sede, o que poderia levar à
negativa de seguimento por falta de prequestionamento quanto à autonomia dos
estabelecimentos, dado não terem sido opostos embargos pela interessada. Mas o
despacho asseverou haver o prequestionamento quanto à matéria que se pretendia levar
ao colegiado superior.
Destarte, e como está o processo nesse momento, há de se acolher o agravo.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, contudo não pode
ser conhecido, como se esclarece a seguir.
Nos termos do art. 67, § 8o, do Anexo II, do RICARF, cabe Recurso Especial se
demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando
questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Observa-se que o acórdão recorrido e o paradigma no 3402-003.305 foram
proferidos em decorrência de situações fáticas diferentes.
O acórdão recorrido entendeu que a DRF/BH não detinha competência para
analisar o novo pedido retificador do Contribuinte após sua incorporação pela Vale S/A, porque
não mais o jurisdicionava. Dessa forma, o acórdão recorrido se ateve à alteração no domicílio
da Contribuinte quando da data do protocolo do “novo pedido” retificador, impactando na
competência para receber e analisar esse novo requerimento.
No acórdão recorrido, a Turma entendeu por reconhecer a nulidade em parte do
despacho de encaminhamento da e-fl. 361, em face da ausência de intimação do Sujeito Passivo
do Acórdão no 3403-002.904, para que fosse a empresa devidamente intimada do referido
Acórdão na forma do art. 63, §3o do RICARF, com a reabertura do prazo para manifestação.
Constou do voto condutor:
E, para tanto, é preciso voltar à decisão exarada anteriormente por este colegiado (à
época “Conselho de Contribuintes”). Como relatado, em 12/11/2001, a Primeira Câmara
do Segundo Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso voluntário (decisão confirmada pela CSRF), reconhecendo o direito ao crédito,
em relação à solicitação de ressarcimento efetuada em 30/09/1999, referente a crédito
presumido de IPI (Lei no 9.363/1996 e Portaria MF no 38/1997) correspondente ao 1o
trimestre de 1999, no montante de R$ 803.503,21. Contudo, deixou à autoridade local a
verificação da liquidez e da certeza em relação aos créditos, visto que a análise inicial
fazia referências genéricas a irregularidade sem relação a créditos de aquisição de
energia elétrica e combustíveis.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.023650/99-24

A unidade local, ao invés de analisar a liquidez e a certeza do pedido que foi objeto de
julgamento pelo colegiado, analisou outro, registrado em 17/02/2005 (fl. 211), em seis
anos posterior ao período em análise (1o trimestre de 1999), no valor de R$
1.120.761,59. Destaque-se que à data de protocolo do “novo pedido”, efetuado pela
“FERTECO”, a empresa já havia sido extinta (incorporada pela COMPANHIA
VALE DO RIO DOCE) há um ano e meio”.
Por sua vez, no acórdão paradigma, o Colegiado consignou que o Pedido de
Ressarcimento de créditos de IPI apurado de forma centralizada pela matriz deveria ser
examinado pela autoridade administrativa da jurisdição do estabelecimento detentor do
crédito ou onde está a Matriz, mas observado o princípio da autonomia dos estabelecimentos
Matriz e Filial:
“8. Em verdade, o Recorrente entende que a análise foi elaborada por agente
incompetente porque realizou indevida apuração centralizada do crédito de IPI.
Acontece que, conforme bem destacado pela DRJ, vige no IPI o princípio da
autonomia dos estabelecimentos, conforme disciplina o parágrafo único do artigo
51 do Código Tributário Nacional, bem como os artigos 291 e 487, inciso IV, do
Regulamento de IPI, aprovado pelo Decreto n° 2.636, de 25 de junho de 1998
(RIPI/98 vigente à época dos fatos).
9. Segundo os dispositivos alhures citados cada estabelecimento da empresa é
contribuinte autônomo, de modo que a apuração do imposto deve ser feita por
estabelecimento, sendo vedada a sua centralização. Logo, cada estabelecimento precisa
manter a sua própria escrituração contábil/fiscal, o que impede a transferência de crédito
de um estabelecimento para outro, ou mesmo para a centralização na matriz, como
pretendeu fazer a Recorrente”.
Assim, o Recurso Especial não pode ser conhecido, diante da ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada, pressuposto do art. 67, § 8o, do Anexo II, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 643
DF CARF MF
Original